Tribunal: TJDFT
Processo: 0709805-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. FRAUDE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. COMPENSAÇÃO COM VALOR DEPOSITADO EM CONTA. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL. AUSÊNCIA.1 – Responsabilidade civil objetiva. Instituição Financeira. Causalidade. Na forma da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.2 – Contrato de cartão de crédito consignado. Relação jurídica não comprovada. A instituição financeira não logrou comprovar a existência e a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado impugnado pelo autor, nem a efetiva utilização do cartão pelo autor, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Como consequência da inexistência da avença, deve ser mantida a condenação do Banco a restituir os valores indevidamente descontados.3 – Repetição do indébito. Forma simples. A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor (REsp 1626275 / RJ 2015/0073178-9, Relator(a), Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147). O lançamento das parcelas decorrentes da fraude no extrato de empréstimos consignados do autor, por si só, não configura má-fé da instituição financeira. A repetição do indébito, portanto, deve ocorrer de forma simples.4 – Compensação com o valor depositado em conta. Cabimento. Havendo comprovação de que o valor depositado pelo banco em conta do autor ligava-se diretamente com o contrato de cartão de crédito consignado, que foi declarado inexistente, deverá esse montante ser restituído ao banco, de forma simples, sob pena de enriquecimento indevido do autor. Compensação de valores autorizada, na forma dos arts. 368 e 369 do Código Civil.5 – Dano moral. Ausência. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Desconto indevido no benefício previdenciário do autor, por si só, decorrente de empréstimo consignado não contratado, apesar de causar aborrecimentos, não é suficiente para gerar violação aos direitos da personalidade. Não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa.6 – Apelação conhecida e, em parte, provida.

(va)